Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA E REGIME INICIAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O STJ vem adotando a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável. O aumento em patamar superior necessita de fundamentação idônea e específica.
2. Cabível a aplicação de regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, cuja pena definitiva foi inferior a 4 (quatro) anos. Precedentes.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.